Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-40.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700400-40.2020.8.07.0021 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: GERCINO HIDRAIM DE LIMA D E S P A C H O BANCO ITAUCARD S.A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 22016567. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator